Tribunal: TJES
Processo: 5011038-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011038-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E, POR DUAS VEZES, O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO I, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Por meio do
habeas corpus
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.
2
.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva.
3
.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Ademais, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Maxsuel dos Santos da Silva
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri.

Consta na inicial que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e, por duas vezes, o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000363-49.2023.8.08.0012.

Nesse contexto,
sustent
a
o
impetrante

a

ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva por parte do paciente, além de
a
pontar que

não estão pr
eenchidos

os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da
custódia cautelar
,
de modo que, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Diante disso,
pugna pel
a

revogação da prisão preventiva de Maxsuel dos Santos da Silva
,
com a expedição de alvará de soltura em
seu benefício
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente, ressalto que no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a a
utoria do crime
, devo rememorar que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que o exame confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Superado esse ponto,

n
o que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, apesar da manifestação inicial do impetrante, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Isso pois, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e, por duas vezes, o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Maxsuel dos Santos da Silva, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme se depreende das documentações trazidas pela defesa, o paciente, em comunhão de desígnios com outros três indivíduos, motivados por rivalidades relacionadas ao tráfico de drogas, estavam em plantão no Morro de Santa Rosa e, ao perceberem um veículo ingressando no local, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o carro, acreditando que eram rivais chegando para atacar os traficantes locais.

Ocorre que, após efetuarem os disparos, perceberam que era pessoas inocentes, e não os supostos inimigos do tráfico. Todavia, uma das pessoas que estavam dentro do carro veio a óbito no local, e as outras duas pessoas só não morreram por circunstâncias alheias a vontade do paciente.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. IV –
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente – crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública
–, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que
"a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Pena
l" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020). [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.514; Proc. 2022/0289297-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 19/05/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. 3. Especial reprovabilidade à conduta daquele que se utiliza da condição de agente público para a prática de ilícitos, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021).

Forçoso ressaltar, também, que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Nessa linha intelectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer no id. 6510197. Confira-se:

“
Ademais, quanto à alegação de ausência dos requisitos para a decretação/manutenção da custódia cautelar do paciente, também não merece prosperar, isso porquê verifica-se do caderno processual que a motivação da custódia é extraída dos contornos fáticos do ilícito cometido e das circunstâncias pessoais do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta do crime, uma vez que o paciente, juntamente com os corréus LEANDRO MARTINS DE ARAÚJO e SAMUEL COSTA DOS SANTOS, SIDNEY COSTA DOS SANTOS, vulgo "MAGAL", com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra LORRAYNE LIMA BARRETO, vulgo "LIVIA", RAQUEL VITÓRIA PEREIRA DOS SANTOS e IGOR LIOMAR SOARES HUITTON, dando causa a um crime de homicídio consumado, em relação à primeira vítima, e a dois de homicídios tentados, em relação à segunda e terceira vítimas.

Outrossim, os crimes foram praticados por motivo torpe, eis que o paciente e seus comparsas atentaram contra as vidas das vítimas por conta de disputa pelo controle do tráfico de drogas. Além disso, os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas, uma vez que elas foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo, sem possibilidade de defesa. Circunstâncias essas que constituem um panorama que, indubitavelmente, legitima a prisão preventiva imposta ao paciente, consideradas as suspeitas que pairam sobre ele.

Insta salientar, ainda, que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização, sempre voltadas à prática de crimes.
”.

Assim sendo e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.